Tribunal: TJMT
Processo: 1021615-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021615-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 027.490.901-48 (AGRAVANTE), MORADORES DO IMÓVEL localizado no lote urbano 15, quadra 14, do Residencial Santa Maria, Sorriso/MT. (AGRAVADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM
RECONHECIMENTO DE FIRMA INSUFICIENTES
COMO PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação reivindicatória com reintegração de posse de imóvel localizado no Lote 15, Quadra 14, Bairro Santa Maria, Sorriso-MT, fundamentado na alegação de posse injusta decorrente de venda verbal não autorizada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A propriedade do imóvel está demonstrada, mas os documentos apresentados pela Agravante, como boletim de ocorrência e contrato de locação sem reconhecimento de firma, não são suficientes para comprovar a perda da posse ou o esbulho alegado.

4. A jurisprudência desta Corte e de Tribunais Superiores indica que o boletim de ocorrência, por conter narrativa unilateral, não é prova eficaz para fins de tutela possessória, sendo imprescindível instrução probatória aprofundada.

5. A ausência de prova clara e cabal dos requisitos do art. 561 do CPC inviabiliza a concessão da medida liminar pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Para a concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória com reintegração de posse, é imprescindível a demonstração clara e cabal da posse anterior, do esbulho e de sua data, sendo insuficientes documentos unilaterais ou contratos
sem garantia de autenticidade.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5003621-53.2021.8.24.0061; TJMG, AI 26762569220228130000; TJMT, N.U 1010959-93.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NOELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Dr. Valter Fabrício
Simioni
da Silva, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Reivindicatória com Reintegração de Posse n. 1009831-15.2024.8.11.0040, ajuizada em face dos
MORADORES DO LOTE 15 QUADRA 14 BAIRRO SANTA MARIA
, que indeferiu o pleito de tutela de urgência para reintegração de posse do imóvel (ID. 163271276, na origem).

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada, porquanto se limita a reproduzir dispositivos legais sem subsunção clara ao caso concreto, sustentando que a posse do imóvel pelos Agravados é injusta, resultante de uma venda verbal realizada de forma irregular pelo filho da locatária, sem a sua autorização, razão pela qual defende estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente em razão das ameaças sofridas e do perigo de dano irreparável ao seu direito de propriedade.

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi por mim
indeferido
no ID.

232247161
.

O
atual morador do imóvel,
JAIR CALIMEIRO
,

apresentou
contrarrazões
no
ID. 248455675, sustentando, em resumo, que a
A
gravante teria alienado voluntariamente a propriedade em questão, por meio de sucessivos contratos de compra e venda, desde 2018, e que os atuais moradores do imóvel seriam possuidores de boa-fé, realizando benfeitorias no i
móvel ao longo de sua ocupação, argumentando
que o silêncio da
Autora
por mais de seis anos confirma a regularidade da posse e que os docu
m
entos apresentados não comprovam os requisitos legais necessários para concessão de t
utela liminar, pugnando
pelo desprovimento do
agravo
.

Recurso tempestivo e
isento de
preparo (ID.

232300693
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a recorrente
NOELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS
pretende com o presente recurso a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, buscando a expedição de mandado de imissão na posse em
seu
favor, fundamentando seu pleito na alegação de que é legítima proprietária do imóvel, cuja posse foi irregularmente transferida a terceiros mediante venda verbal não autorizada, e ressaltando o perigo de dano irreparável, decorrente das ameaças que tem sofrido para formalizar a alienação do bem.

Do cotejo dos autos,
contudo
, verifico que o recurso
não
comporta provimento. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...)
Noeli
De Oliveira Dos Santos Alves Da Silva
ajuíza a presente ‘‘ação reivindicatória com reintegração’’ de posse em desfavor de ‘‘Moradores Do Imóvel’’, aduzindo, em breve síntese, que é legítima proprietária do imóvel sob matrícula n° 41233, no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, Lote 15 da quadra 14, com área de 200m
2
(duzentos metros quadrados), situado no Loteamento denominado Santa Maria II, na cidade de Sorriso-MT.

Segue narrando que residia em seu imóvel desde a aquisição até o ano de 2022, quando firmou contrato verbal de locação do referido imóvel residencial todo mobiliado, com a pessoa de Mary.

Informa que o filho da locatária vendeu o imóvel para a parte requerida, através de contrato verbal de compra e
venda,
em que exigiu dos compradores, o pagamento de um veículo e mais R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Por tais razões, em sede de tutela de urgência pugna pela reintegração na posse do bem.

Com a exordial vieram documentos.

(...)

Passo à análise do pedido de concessão de Tutela de Urgência.

Pois bem. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

(...
)

Como se sabe, para a concessão da tutela mostra-se indispensáveis a presença de dois requisitos, quais sejam: a) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em consonância com o disposto no art. 300 do CPC:

Subsumindo-se ao caso em concreto, verifica-se que
os requisitos exigidos não se encontram presentes
, eis que nesta fase de cognição sumária

não há como emprestar verossimilhança as alegações do autor
, sendo imprescindível a abertura do contraditório
.

Isto posto
,
INDEFIRO o pleito de tutela de urgência para reintegração de posse do bem
. (
...)”
(
g.n
.) (ID. 159728478, na origem).

Pois bem.

Como
já fundamentado na ocasião
da análise do pedido de antecipação da tutela recursal,
a Agravante não produziu provas hábeis suficientes para, neste momento, demonstrar a presença dos requisitos necessários para concessão da medida
reintegratória
liminarmente
, pois, em que pese
comprovada
a propriedade do imóvel, em relação à perda e data da posse, se limitou a juntar declaração perante a Promotoria de Justiça de Sorriso e Boletim de Ocorrência (ID.
163219360, pp.
6/8, na origem), documentos estes que apenas registram a narrativa de forma unilateral pela parte interessada, não podendo atestar a veracidade das afirmações.

De fato, o boletim de ocorrências juntado pela Agravante é um documento que, por sua própria natureza, contém informações
baseadas
exclusivamente nas declarações

do noticiante
, sem
qualquer apuração ou verificação de sua veracidade
, de modo que tal registro não pode, por si só, servir como prova efetiva do alegado da perda da posse como pretende a recorrente.

Nesse sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO. RECLAMO DA PARTE AUTORA. AVENTADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA O EXERCÍCIO DA POSSE PELO DEMANDANTE NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. COMODATO VERBAL E GRATUITO FIRMADO COM OS PAIS DA RÉ TAMBÉM NÃO COMPROVADO. ESBULHO NÃO EVIDENCIADO.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL
QUE REPRESENTA A FRAGILIDADE DA PROVA DO ESBULHO
. REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO
POSSESSÓRIA NÃO DEMONSTRADOS
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS INSTITUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJSC
.
Apelação n. 5003621-53.2021.8.24.0061, 1ª Câmara de Direito Civil
, R
el.
Des.
Flavio
Andre
Paz de Brum,
j. 19-12-2024) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - REQUISTOS - ART. 561 DO CPC - ESBULHO NÃO COMPROVADO -
BOLETIM DE OCORRÊNCIA - RELATO UNILATERAL
- INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento a liminar de reintegração de posse, se faz necessária
a
comprovação do preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam a posse anterior, o esbulho e sua data, que deverá ser inferior a ano e dia da propositura da ação possessória. O
boletim de ocorrência contendo relato unilateral da parte a autoridade policial não se mostra suficiente para comprovar o esbulho possessório
, devendo ser mantida a decisão denegatória da liminar
. Recurso
desprovido.
”
(TJMG
.
AI: 26762569220228130000, Relator: Des.

Amorim Siqueira,
j.
28/03/2023, Câmaras Cíveis / 9ª
Câmara Cível
,
p.
31/03/2023)
(
g.n
.)

Do mesmo modo, t
ambém não se presta à comprovação do alegado a juntada de contrato de locação sem que as assinaturas tenham sido reconhecidas em cartório (ID. 163219360, pp. 21/23, na origem), uma vez que, ainda que não seja requisito para a validade do contrato em si, o reconhecimento de firma traz a garantia de autenticidade da assinatura (art. 411, I, do CPC), evitando posteriores discussões quanto à falsidade ou não desta, além do que seria possível fixar a data do contrato em questão (art. 409, parágrafo único, do CPC).

Ressalto, a
inda, que a jurisprudência desta

Corte
tem se posicionado no sentido de que a concessão de medida liminar de reintegração de posse exige a demonstração clara e cabal dos requisitos do art. 561 do CPC, o que não se verifica no presente caso em sede de cognição sumária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC - CONTRATO VERBAL - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta. Tem-se, assim, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha. Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o
Autor/agravante informa a existência de um contrato verbal de arrendamento entabulado entre o antigo proprietário e o Réu
. Isso, por si só, já demonstra que
a matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação, eis que não ficou devidamente demonstrada
a posse injusta do requerido
, eis que, consta que o requerido se encontra no imóvel por força de contrato verbal de arrendamento.
Não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pelo réu/agravado, não se deve deferir a liminar
. (TJMT. N.U 1010959-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Dra. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024,
DJe
27/09/2024)

Por fim, considerando que o
A
gravado exerce a posse do imóvel
desde 2021
de forma ininterrupta, e que a
A
gravante não conseguiu demonstrar de maneira convincente a turbação ou o esbulho de sua posse, entendo não ser prudente a concessão da tutela de
urgência em favor da recorrente,
pelo menos
até que se possa aferir com um conjunto probatório imparcial, normalmente colhido por audiência de instrução e julgamento, os fatos narrados na inicial da ação de origem.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
NOELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS
,
mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025